Tribunal: TJMT
Processo: 1002980-17.2024.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002980-17.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ANDRESSA BIASIBETTI LTDA - CNPJ: 32.945.868/0001-50 (APELADO), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), ANDRESSA BIASIBETTI - CPF: 036.363.401-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTAÇÃO ANEXADA À INICIAL. SUFICIÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE NOVO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO
COMO CONDIÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO
. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida em embargos monitórios opostos
pela requerida
, que determinou a apresentação de novo demonstrativo de cálculo do débito, para posterior constituição do título executivo judicial. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca, rateando as custas entre as partes e fixando honorários advocatícios mútuos. A apelante busca a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da suficiência da documentação já apresentada na inicial e a condenação integral das apeladas, sem a aplicação da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados com a petição inicial da ação monitória são suficientes para constituir título executivo judicial; e (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de sucumbência recíproca, mesmo diante do reconhecimento da procedência do pedido monitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre, com razoabilidade, a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

A documentação anexada à petição inicial, composta por contrato de abertura de conta, fatura do cartão de crédito e planilha de extrato individual, é suficiente para evidenciar a origem do débito, o inadimplemento e a relação jurídica entre as partes.

A exigência de novo demonstrativo de cálculo como condição para a constituição do título executivo judicial impõe requisito não previsto em lei e contraria a lógica do procedimento monitório, cuja cognição é sumária e se complementa, se necessário, na fase de liquidação.

A jurisprudência do STJ reconhece que, após a oposição de embargos, não é cabível a extinção da ação monitória por insuficiência probatória, devendo o mérito ser enfrentado com base na documentação constante dos autos (
AgInt
no REsp 1343258/SP).

A existência de dúvidas quanto à exatidão do valor cobrado não impede a constituição do título executivo, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença.

Com a improcedência dos embargos monitórios e a constituição do título executivo judicial, não subsiste a sucumbência recíproca, devendo os ônus sucumbenciais ser atribuídos integralmente às embargantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A documentação anexada à petição inicial da ação monitória é suficiente para a constituição do título executivo judicial, desde que demonstre com razoabilidade a existência da obrigação.

A exigência de novo demonstrativo de débito, como condição para a constituição do título executivo judicial, é indevida quando já houver prova escrita idônea nos autos.

Não se aplica a sucumbência recíproca quando os embargos monitórios são integralmente rejeitados e o título executivo judicial é constituído com base na documentação apresentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 701, § 2º, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1343258/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.09.2017,
DJe
19.10.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1002980-17.2024.8.11.0021

CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CR
É
DITO
X
ANDRESSA BIASIBETTI LTDA, ANDRESSA BIASIBETTI

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios opostos por ANDRESSA BIASIBETTI LTDA e ANDRESSA BIASIBETTI, determinando que a parte autora apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias, novo demonstrativo de cálculo do débito, discriminando a evolução da dívida, os pagamentos efetuados, as taxas de juros remuneratórios aplicadas em cada período, a capitalização, os juros de mora, a multa e a correção monetária, desde o início da inadimplência até a data da apresentação da planilha inicial
. Determinou ainda a apresentação de novo cálculo pela parte autora e posterior retorno dos autos conclusos para homologação e
constituição do título executivo judicial pelo valor apurado.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, o magistrado determinou o rateio das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser apurado como devido, a serem pagos pela parte requerida em favor dos advogados da parte autora, e em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado (R$ 38.664,49) e o valor a ser apurado como devido, a serem pagos pela parte autora em favor do advogado da parte requerida.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a existência do demonstrativo de débito já apresentado na petição inicial e a condenação da apelada ao pagamento do valor integral cobrado, com o afastamento da sucumbência recíproca.

S
ustenta que a sentença foi fundamentada em premissa equivocada, uma vez que a petição inicial foi devidamente instruída com os documentos necessários à propositura da ação, incluindo documentos comprobatórios do débito e da demonstração da origem e evolução da dívida.

Alega que houve equívoco na interpretação da origem do débito, tanto pela requerida quanto pelo Juízo, pois constatadas as reiteradas ausências de pagamento das faturas vencidas, a Cooperativa realizou o pagamento do débito junto à credora original e, por meio da honra de aval, tornou-se credora, por sub-rogação, dos créditos.

Argumenta que a fatura do cartão de julho
/2
024 já demonstra suficientemente a origem da dívida, advinda do total de R$ 36.121,96 das faturas anteriores inadimplidas, acrescida das parcelas a vencer, cujo vencimento foi antecipado em decorrência da inadimplência.

Pondera que o julgamento parcial do mérito e a condenação pela sucumbência recíproca são equivocados, seja pela análise meritória da questão, seja pela desconsideração do princípio da causalidade na fixação dos honorários sucumbenciais.

Sustenta que, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em desfavor do vencido, entendendo-se como tal aquele cuja pretensão foi desconsiderada pelo Juízo no julgamento da ação.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a existência do demonstrativo de débito e a composição do valor devido, afastando-se a sucumbência recíproca e condenando a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor requerido na inicial.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
296178886
.

Por fim, defendem
os apelados
que a sucumbência recíproca foi corretamente arbitrada, pois após a apuração do débito, chegar-se-á ao real valor devido pela recorrida, ao qual incidirão honorários advocatícios, bem como sobre o valor cobrado em excesso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise acurada do processo, verifica-se que o cerne da controvérsia reside em dois pontos fundamentais: (i) a suficiência da documentação apresentada pela apelante para instruir a ação monitória, especificamente quanto à evolução do débito; e (
ii
) a questão da sucumbência recíproca fixada pelo juízo
a quo
.

O juízo de origem, ao analisar os embargos monitórios, entendeu que a planilha inicial (
id 296178396
) apresentada pela
Instituição Financeira
apelante não seria suficientemente clara para permitir a conferência dos cálculos pela parte requerida e pelo juízo, determinando a apresentação de um novo cálculo pela parte autora.

Pois bem.

A
pós detida análise dos autos, constat
a-se
que assiste razão à apelante quando sustenta que a inicial foi devidamente instruída com os documentos necessários à propositura da ação monitória, incluindo documentos comprobatórios do débito e da demonstração de sua origem.

A
ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre, de modo razoável, a existência do débito.

O
art. 700 do Código de Processo Civil estabelece que "a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer."

No caso dos autos, a apelante instruiu a petição inicial com o Contrato de Abertura de Conta, a Proposta de Admissão, a
fatura do cartão de crédito referente ao mês de julho
/
2024
(id 296178394)
e uma planilha de extrato individual referente ao cartão de crédito

(
id 296178396
)
.

Portanto,
verifica-se que a apelante apresentou elementos suficientes para a demonstração da origem do débito, consubstanciados no contrato de abertura de conta, fatura do cartão de crédito e planilha de extrato individual
, de forma que demonstrada
com razoável grau de probabilidade, a existência da obrigação.

Tais documentos são suficientes para demonstrar a origem da dívida, que decorre da utilização de cartão de crédito vinculado à conta corrente da primeira requerida, representada pela segunda requerida.

Ademais, a fatura do cartão de crédito de julho/2024
evidencia
com clareza a existência de operações de parcelamento anteriores e o pagamento de R$ 36.121,96 pela cooperativa apelante, por meio de "honra de aval".

É evidente que a documentação apresentada, embora possa não detalhar minuciosamente a evolução do débito e a aplicação dos encargos, é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a probabilidade do direito alegado, requisitos essenciais para o recebimento da ação monitória e para a formação do título executivo judicial.

Eventuais lacunas na demonstração detalhada da evolução do débito não constituem óbice ao reconhecimento da procedência da ação monitória, uma vez que a verificação exata dos valores cobrados pode ser apurada na fase de liquidação da sentença, após a constituição do título executivo judicial.

O entendimento jurisprudencial consolidado aponta que, para a propositura da ação monitória, não se exige prova robusta e exauriente do débito, mas sim elementos que permitam um juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação.

No caso em apreço, os documentos apresentados pela apelante preenchem satisfatoriamente esse requisito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS.
PROVA ESCRITA. APTIDÃO PARA APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO. EXAME APÓS A CONVERSÃO DO RITO.
DESCABIMENTO.
RECURSO PROVIDO. 1. A ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial em circunstâncias nas quais a demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva. 2
.
O procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se afirma credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa. A segunda
fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório.
3.
A fase monitória (ou injuntiva) do procedimento existe até o limite do prazo para a resposta do réu, de sorte que o exame sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória só deve ocorrer até o momento em que proferida a ordem para a expedição do mandado inicial, no primeiro estágio do procedimento. 4. Com a oposição dos embargos, adotado o procedimento ordinário, não se mostra razoável a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova para aparelhar o pedido monitório.
5.
Agravo interno provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1343258 SP 2011/0079299-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2017)

Diante disso,
tem-se
que o juízo
a quo
, ao determinar a apresentação de novo demonstrativo de cálculo do débito como condição para a constituição do título executivo judicial, acabou por impor requisito não previsto em lei para a procedência da ação monitória, o que merece reparo.

Reconhecida a suficiência da documentação para a procedência da ação monitória, deve ser constituído o título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil.

Contudo, considerando as alegações das apeladas quanto à possível excessividade do valor cobrado, especialmente no que tange aos juros e encargos aplicados, a verificação exata do quantum devido deve ser realizada na fase de liquidação de sentença, momento em que se poderá apurar, com precisão, o valor da obrigação.

Ressalt
a-se
que a liquidação de sentença é o meio adequado para apurar o valor devido quando o título executivo não o indicar de modo preciso, permitindo às partes o contraditório pleno quanto aos critérios de cálculo e à aplicação dos encargos.

Assim, a constituição do título executivo judicial não fica prejudicada pela necessidade de apuração do valor exato da obrigação, que será determinado na fase de liquidação, com observância dos parâmetros contratuais e legais aplicáveis.

No que tange à sucumbência, verific
a-se
que, diante do provimento do recurso e do reconhecimento da procedência da ação monitória, deve ser reformada a sentença para afastar a sucumbência recíproca anteriormente fixada.

Considerando que as apeladas opuseram embargos à ação monitória, os quais são julgados improcedentes por meio deste voto, e que a apuração do valor exato devido será realizada em liquidação de sentença, os ônus
da
sucumbência devem recair integralmente sobre as embargantes, ora apeladas.

Dessa forma, as apeladas devem arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
do débito,
que vier a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos monitórios
,

constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo
e

determinar que o valor exato da obrigação seja apurado em liquidação de sentença
.

Por conseguinte, condeno
as apeladas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor que vier a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025